Tribunal: TJMT
Processo: 1046531-10.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046531-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA DE OLIVEIRA LEITE ALMEIDA - CPF: 917.634.441-04 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. PROFESSORA EFETIVA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

Inominado

interposto

por

servidora

efetiva
da
Secretaria
de
Educação
do Estado de Mato Grosso contra
sentença
que
julgou

improcedente

seu

pedido
de
pagamento
da
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado

prevista

na
Lei
Complementar
756/2023 e
regulamentada

pelo

Decreto
256/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se a
recorrente

faz
jus
ao

recebimento
da
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado
(GR),
considerando

a

ausência
de
comprovação

pelo
Estado de
fato

impeditivo

ao

seu

direito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
artigo
60-A da Lei
Complementar
50/1998, com
redação
dada pela Lei
Complementar
756/2023,
autoriza

a

implementação
da
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado

aos

profissionais
da
educação

básica
do Estado.

4. O
Decreto
256/2023
estabelece

critérios

individuais
e
coletivos
para a
quantificação
da
gratificação
,
sem

caráter

cumulativo
, de modo que
o

descumprimento
de
uma
meta
não

exclui
o
direito
,
somente

reduz

seu
valor.

5. O simples
fato
de a
servidora

estar

lotada

na

Secretaria
de Estado de
Educação

já

lhe

confere
o
direito
à
gratificação
,
sendo
as
metas

estabelecidas

relevantes

somente
para a
quantificação
do
respectivo
valor.

6. Compete
ao

ente

público

comprovar

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

autora
,
conforme
art. 373, II, do CPC, o que
não

ocorreu
no
caso

em

análise
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

provido
.

Tese de julgamento: 1. O simples fato
de os
profissionais estarem vinculados à Secretaria de Educação do Estado já lhe
s
outorga o direito à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), cabendo ao ente público demonstrar eventual fato impeditivo. 2. A ausência de comprovação pelo ente público de descumprimento dos requisitos legais assegura o direito ao pagamento da gratificação, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art. 373, II; Lei
Complementar
50/1998, art. 60-A; Lei
Complementar
756/2023;
Decreto
256/2023,
arts
. 5º, 10, 13 e 14; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1046540-69.2024.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, publicado no DJE 27/03/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U. 1016138-96.2024.8.11.0003, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1046531-10.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT

Recorrente
:
MARCIA DE OLIVEIRA LEITE ALMEIDA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCIA DE OLIVEIRA LEITE ALMEIDA
ajuizou

reclamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que: a)
trabalha

como

servidora

efetiva

na

função
de
professora
para a
Secretaria
de
Educação
do Estado; b) de
acordo
com a Lei
Complementar
756/2023 e 256/2023,
tem

direito
a
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado
; c) o
requerido

não

pagou

referida
verba
em

dezembro
/2023,
como
fez
aos

demais

profissionais
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
para
o
pagamento
da
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência
.
Concluiu
que: a) a
parte

requerente

não

logrou

êxito

em

comprovar
o
preenchimento
dos
critérios
e
metas

definidos
para
configuração
do
direito
à
gratificação

pretendida
; b)
os

únicos

documentos

acostados
à
inicial

são

os

holerites
da
autora
e um
holerite
de
pessoa

estranha
à
lide
que
recebeu
a
gratificação

em

comento
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
recorrente

trabalha

como

servidora

efetiva

na

função
de
professora
para a
Secretaria
de
Educação
do Estado; b) de
acordo
com a Lei
Complementar
756/2023 e 256/2023,
tem

direito
a
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado
; c) o
recorrido

limitou
-se a
explicar

em

sua

defesa
que a
parte

recorrente

não

teria

direito

ao

recebimento
da GR e,
portanto
,
não

teria
se
desincumbido
de
provar
que
preenche

os

requisitos

exigidos
para a
percepção
da
gratificação
.
Requereu o provimento do recurso para condenar o recorrido

ao

pagamento
da verba
pleiteada

na

demanda
,
bem

como
para
declarar
o
direito
da
recorrente

ao

recebimento
da GR
em

todos

os

anos
a
partir
da
edição
da lei.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 261479763),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Gratificação

anual

por

eficiência
e
resultado
.

A
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado
(GR)
destinada

aos

profissionais
da
educação
do Estado de Mato Grosso
encontra
-se
assegurada

pelo
art. 60-A da LCE 50/1998, com
redação

conferida
pela Lei 756/2003,
nos

seguintes

termos
:

“Art. 60-A O Poder
Executivo

fica

autorizado

a

implementar
, para
os

Profissionais
da
Educação

Básica
, a
gratificação

por

eficiência
e
resultado

em

parcela

única

anual
,
limitada
a 2 (duas)
vezes
o valor da
classe
e
nível

iniciais
do cargo de concurso do professor com regime de 30 (
trinta
) horas
semanais
.”

Para a
quantificação
da
referida

gratificação
, o
servidor

deve

cumprir

critérios
e
metas

individuais
e
coletivas
,
conforme

dispõe
o art. 5º do
Decreto
256/2023, que
regulamenta
a
matéria
:

"Art. 5º A
Gratificação

Anual

por

eficiência
a
resultado

será

baseada

nos

seguintes

critérios
:

I -
critérios
e
metas

individuais

descritos

nos

anexos
I e II
correspondem
: a) a
formação

em

serviço
,
específica
para professor; b) a
formação

específica
para
gestores
,
técnicos
,
apoios

administrativos

educacionais
e
demais

servidores
; c)
contribuição
para
redução
do
absenteísmo
- CRA.

II -
critérios
e
metas

coletivos

descritos

nos

anexos
I e II
referem
-se: a)
ao

cumprimento
da meta escolar (IPEA); e b) à meta de
redução
da
evasão
escolar."

Os critérios individuais consistem em: a) participação em formação continuada ofertada pela Secretaria de Educação (art. 2º, incisos III e IV, e Anexos, do referido Decreto); e b) contribuição para a redução do absenteísmo (CRA), que representa a diminuição das faltas ao serviço (art. 2º, inciso I,
e anexos
).

Quanto
aos

critérios

coletivos
,
referem
-se: a)
ao

acréscimo
do IPEA (
Indicador
do
Processo
de Ensino e
Aprendizagem
),
apurado
pela FGV, que mensura
qualitativamente
o
desempenho
escolar
em

âmbito

nacional
,
conforme
meta
estabelecida
pela
Secretaria

Adjunta
de
Gestão

Educacional
(art. 2º, V e VI; art. 5º,
inciso
II,
alínea
"a",
parágrafo

único
); e b) à
redução
da
evasão
escolar (art. 2º,
inciso
X; art. 5º,
inciso
II,
alínea
"b").

Em
análise
dos
critérios
e
metas

previstos

nos

arts
. 5º, 10, 13 e 14 do
Decreto
,
bem

como
da
valoração

estabelecida

em

seus

anexos
,
observa
-se que tais
critérios

não

possuem

caráter

cumulativo
. Ou
seja
, o
descumprimento
de
uma
das
metas

não

acarreta

a

exclusão
do
direito
à
gratificação
,
mas
somente
a
redução
do
seu
valor.

Constata
-se que
a

intenção
do
legislador

foi

contemplar

todos

os

servidores
da
área
da
educação
,
independentemente
do regime
jurídico

ao
qual
estejam

submetidos
e do
cumprimento
integral de
todas
as
metas

estabelecidas
,
sendo

suficiente
que
o

servidor

tenha

exercido

suas

funções

em

pelo

menos
50% dos
dias

úteis

em

algum
dos
órgãos

vinculados
à
Secretaria
de Estado de
Educação
.

Este
entendimento

também
se
extrai

em
outros
julgados
das
Turmas

Recusais
:

"
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR EFETIVO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR N. 756/2023 E DECRETO N. 256/2023. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Recurso

inominado

interposto

pelo
Estado de Mato Grosso contra
sentença
que
julgou

procedente
o
pedido
de professor
efetivo

vinculado à Secretaria de Educação para concessão da Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado
(GR),
prevista

na
Lei
Complementar
n. 756/2023 e
regulamentada

pelo

Decreto
n. 256/2023. O
recorrente

pleiteia
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
verificar
se o
autor
da
ação

faz
jus
ao

recebimento
da
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado
(GR),
nos

termos
da
legislação
e
regulamentação

aplicáveis
; e (
ii
)
averiguar
se o
ente

público

demonstrou

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O
artigo
60-A da Lei
Complementar
n. 50/1998, com
redação
dada pela Lei
Complementar
n. 756/2023,
autoriza

a

implementação
da
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado
(GR)
aos

profissionais
da
educação

básica
do Estado,
limitada
a duas
vezes
o valor da
classe
e
nível

iniciais
do cargo de professor com 30 horas
semanais
. 2. O
Decreto
n. 256/2023,
vigente
à
época
dos
fatos
,
regulamenta
a
concessão
da GR e
prevê
que
todos

os

servidores

lotados

na

Secretaria
de Estado de
Educação

fazem
jus à
gratificação
, salvo
aqueles

afastados

ou

cedidos

por

período
superior a 50% dos
dias

úteis
do
ano
,
excetuando
-se a
licença-prêmio
. 3. O
autor

comprovou
,
por

meio
de
holerites
e
pedido

administrativo
, que
não

recebeu
a
gratificação
a que
fazia
jus,
não

havendo

qualquer

evidência
de
descumprimento
dos
requisitos

previstos

nos

artigos
13 e 14 do
Decreto
n. 256/2023. 4. O
recorrente

não

demonstrou

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
,
conforme

determina
o
artigo
373, II, do Código de
Processo
Civil,
configurando
o
direito
do
autor

ao

recebimento
da GR
referente

ao

ano
de 2023. 5.
Os

objetivos

principais
da
gratificação

incluem
o
reconhecimento
de
desempenho
, o
incentivo

ao

desenvolvimento

profissional
e a
redução
da
evasão
escolar,
metas

alinhadas

ao

desempenho
do
autor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 1.
Recurso

não

provido
.
Tese
de
julgamento
: “1. O professor
efetivo

vinculado
à
Secretaria
de
Educação
do Estado
faz
jus à
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado
(GR)
quando

preenchidos

os

requisitos
da Lei
Complementar
n. 756/2023 e do
Decreto
n. 256/2023,
cabendo

ao

ente

público

demonstrar
eventual
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
. 2.
A

ausência
de
comprovação

pelo

ente

público
de
descumprimento
dos
requisitos

legais

assegura
o
direito

ao

pagamento
da
gratificação
.”
Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art. 373, II; Lei
Complementar
n. 50/1998, art. 60-A; Lei
Complementar
n. 756/2023;
Decreto
n. 256/2023,
arts
. 10, 13 e 14; Lei n. 9.099/95, art. 55. (N.U 1046540-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)"

"
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO OBJETIVA DE DESEMPENHO. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.
Recurso

Inominado

interposto

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra
sentença
do 1º
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que
julgou

procedente
o
pedido
de CRISTIANE DE ARRUDA E SILVA BARBOZA,
condenando
o
ente

público

ao

pagamento
da
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado

referente

ao

ano
de 2023, no valor
máximo
de R$ 10.043,88, com
fundamento
no art. 60-A da LC nº 50/98 (com
redação
da LC nº 756/2023) e no
Decreto
nº 256/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se a
servidora

faz
jus
ao

pagamento
integral da
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado
; (
ii
)
estabelecer
se
a

ausência
de
comprovação
da
pontuação
da
servidora

pelo
Estado de Mato Grosso
inviabiliza
a
negativa
do
pagamento
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O
pagamento
da
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado

exige a comprovação do cumprimento de metas e critérios

objetivos

estabelecidos
no
Decreto
nº 256/2023, tais
como

assiduidade
,
formação

continuada
,
resultados
de
aprendizagem
e
redução
da
evasão
escolar. 4.
Incumbe

ao

ente

público
,
conforme
o art. 373, II, do CPC, o
ônus
de
provar

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

autora
,
sendo

insuficiente
a simples
alegação

genérica
de
não

preenchimento
dos
requisitos

sem

a

apresentação
de
documentos

comprobatórios
. 5.
A

ausência
de
apresentação
de
documentos
que
atestem

a

apuração
da
pontuação
da
servidora

inviabiliza
a
negativa
do
direito
à
gratificação
, mas
não

autoriza
,
automaticamente
, o
pagamento
do valor
máximo

sem

prévia

reavaliação

administrativa
com
respeito

ao

contraditório
e
aos

critérios

objetivos

fixados

em

regulamento
. 6.
A

adequada

solução
da
controvérsia

demanda
a
determinação
de
reanálise

administrativa
do
desempenho
da
autora
para eventual
implantação
da
gratificação

proporcional
à
pontuação

aferida

ou

motivação

expressa
da
negativa
,
nos

termos
do
Decreto

nº
256/2023. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso

parcialmente

provido
.
Tese
de
julgamento
: 1. O
pagamento
da
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado

condiciona
-se
ao

cumprimento
de
metas

aferidas

por

critérios

objetivos

previstos

em

regulamento
. 2. Compete
ao

ente

público

comprovar

fato

impeditivo

ao

recebimento
da
gratificação
,
nos

termos
do art. 373, II, do CPC. 3.
A

ausência de prova documental inviabiliza a negativa do pagamento
, mas
não

autoriza
a
condenação

direta

ao
valor
máximo

sem

reavaliação

administrativa

específica
. (N.U. 1016138-96.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)"

Assim
sendo
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

estar

lotada

na

Secretaria
de Estado de
Educação

já

lhe

confere
o
direito
à
gratificação
,
sendo
as
metas

estabelecidas

relevantes

somente
para a
quantificação
do
respectivo
valor.
Todavia
,
cabe
à
parte

requerida

comprovar
eventual
fato

impeditivo

ao

direito
à
gratificação
,
como
,
por

exemplo
, a
não

observância
do
requisito

mínimo
de
exercício

em
50% dos
dias

úteis

em

algum
dos
órgãos

vinculados
à
Secretaria
de Estado de
Educação
.

Em análise do caso concreto, nota-se que a parte reclamante demonstra que
está
vinculada à Secretaria de Estado de Educação (ID 261479293/PJe2) e não há nenhuma prova da parte requerida de que há fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte reclamante.

Portanto
, é
devida
a
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado
,
mas
,

considerando
que
não

foram

demonstrad
a
s

nos autos
quais
as
metas

cumpridas
pela requerente
,
não
é
possível

a

apuração
, neste momento,

do
seu
valor
,
o
que
deverá
ser
feito
em

liquidação
de
sentença
,
podendo
,
se for
o
caso
,
utilizar
-se
o
simulador

disponibilizado
no
site
https://gr.seduc.mt.gov.br/simulador.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
deferir
o
pagamento
da
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado

em
favor da
parte

reclamante
,
em
valor a ser
apurado

em

liquidação
de
sentença
,
acrescido
da Taxa
SELIC
, a partir da constituição do direit
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025